Tribunal: TJDFT
Processo: 0752352-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752352-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIETE BATISTA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Agravo de Instrumento já foi julgado pelo órgão colegiado competente. Nada a prover quanto à petição de ID 73201071, cujo pedido deve ser endereçado ao d. Juízo da execução. Comunique-se o Juízo de origem acerca do v. acórdão de ID 71778474, certifique-se eventual trânsito em julgado e arquivem-se os autos. P. I. Brasília/DF, 01 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator